Tribunal: TJPA
Processo: 0846946-97.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846946-97.2023.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

APELADO: JULIANA MIRANDA DA SILVEIRA, BERNARD JOSIAH BARLOW

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. COMPETÊNCIA DO FORO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Transportes Aéreos Portugueses S.A. — TAP Air Portugal contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por passageiros, condenou a transportadora ao pagamento de danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso de voo, negativa de embarque após remarcação e oferta de reacomodação apenas para nove dias depois. Os autores alegaram que precisaram adquirir novas passagens para retornar ao Reino Unido em razão de compromissos médicos, escolares e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Comarca de Belém/PA é competente para processar e julgar a ação, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal; (ii) estabelecer se a alteração do voo, seguida de negativa de embarque e reacomodação tardia, configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se os autores fazem jus ao ressarcimento integral dos danos materiais relativos às novas passagens e aos bilhetes originais não utilizados; e (iv) definir se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageiros e companhia aérea é de consumo, pois os autores são destinatários finais do serviço de transporte aéreo e a transportadora atua como fornecedora, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor prerrogativa processual destinada a facilitar sua defesa em juízo, de modo que a regra de competência não pode ser utilizada como obstáculo ao acesso à jurisdição.

A Convenção de Montreal não afasta, por si só, as regras processuais internas de proteção ao consumidor, pois a orientação firmada no Tema 210 do STF refere-se à prevalência de tratados internacionais sobre limitação de responsabilidade material das transportadoras aéreas em voos internacionais.

O Tema 1.240 do STF exclui a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

A transportadora, ao comunicar novo horário de voo aos passageiros, vincula-se à informação prestada e não pode penalizá-los por não se apresentarem segundo a programação originária.

A negativa de embarque após remarcação do voo, acompanhada de oferta de reacomodação apenas para nove dias depois, configura conduta contraditória, abusiva e violadora da boa-fé objetiva e do dever de confiança nas relações de consumo.

Problemas operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da companhia aérea, e não rompem o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados pelos passageiros.

A aquisição de novas passagens não caracteriza liberalidade dos consumidores quando decorre da necessidade concreta de retorno ao país de residência em razão de compromisso médico de filho menor e início do período escolar das crianças.

O princípio da reparação integral impede que os passageiros suportem os custos decorrentes da falha da própria transportadora, sendo devido o ressarcimento das novas passagens e dos bilhetes originais não utilizados.

O dano moral indenizável fica configurado quando a falha do serviço ultrapassa o mero atraso de voo e envolve preterição de embarque de família com filhos menores, frustração do retorno ao lar, aquisição emergencial de novas passagens, separação do núcleo familiar e comprometimento de obrigações médicas e escolares.

A indenização por dano moral deve compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 20.000,00 para cada autor mostra-se excessivo diante da ausência de demonstração de consequências permanentes, lesão à saúde, exposição pública vexatória ou desdobramento excepcional, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando altera o horário de voo, comunica a remarcação aos passageiros e, posteriormente, nega o embarque com fundamento na programação originária. 2. Problemas operacionais configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da transportadora aérea. 3. A Convenção de Montreal não afasta as regras processuais do Código de Defesa do Consumidor relativas à facilitação da defesa do consumidor em juízo. 4. A preterição de embarque de família com filhos menores, acompanhada de reacomodação tardia e frustração do retorno ao país de residência, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 39, I, 51, IV, XI e XV, § 1º, I, II e III, e 101, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 210, RE 636.331; STF, Tema 1.240; STJ, Tema Repetitivo 1.062; STJ, REsp 1.089.993/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 18.02.2010, DJe 08.03.2010; STJ, REsp 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.09.2018, DJe 17.09.2018; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846946-97.2023.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

APELADOS: BERNARD JOSIAH BARLOW E JULIANA MIRANDA DA SILVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A – TAP AIR PORTUGAL
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
JULIANA MIRANDA DA SILVEIRA
e
BERNARD JOSIAH BARLOW
.

Na origem, os autores alegaram falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, narrando que o voo de retorno Fortaleza/Manchester, inicialmente previsto para 28/08/2022, foi remarcado para a madrugada do dia seguinte e que, ao comparecerem ao aeroporto, foram informados de que seus assentos haviam sido vendidos, sendo-lhes oferecida reacomodação apenas para nove dias depois.

Sustentaram que, diante de compromissos familiares, escolares e médicos, precisaram adquirir novas passagens e suportaram prejuízos materiais e abalos morais. Requereram indenização por danos materiais de R$ 53.701,49 e danos morais de R$ 20.000,00 para cada autor.

Em contestação (ID 34632665), a ré arguiu, preliminarmente, incompetência territorial, sob o fundamento de que os autores residiriam no exterior e o voo partira de Fortaleza, invocando a Convenção de Montreal. No mérito, sustentou que o atraso decorreu de problemas operacionais, que prestou assistência e ofereceu reacomodação gratuita, não havendo ato ilícito, dano material ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, pediu a redução de eventual condenação e a limitação dos danos materiais aos bilhetes não utilizados.

Sobreveio sentença (ID 34632682) que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da transportadora, vejamos:

“PRELIMINARES

Da Incompetência Territorial

A ré argui a incompetência deste juízo, com base no art. 33 da Convenção de Montreal, porquanto os autores residem no exterior, a sede da empresa é em Portugal, e o voo partiu de Fortaleza.

A preliminar deve ser rejeitada. A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme o art. 101, I, do CDC, o consumidor detém a prerrogativa de ajuizar a ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio. No caso em apreço, os autores, embora residentes no Reino Unido, indicaram na petição inicial e na procuração endereço fixo na cidade de Belém-PA, local onde, inclusive, foram realizadas diligências familiares durante a estadia no Brasil.

A jurisprudência pátria, em uma interpretação protetiva, tem admitido que o consumidor eleja como domicílio o local onde mantém vínculos, ainda que não seja sua residência principal, para facilitar o acesso à justiça.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.062, firmou a tese de que, em se tratando de relação de consumo, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta.

A prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal, reconhecida pelo STF no Tema 210 (RE 636.331), refere-se às normas de direito material sobre limitação da responsabilidade da transportadora, não afastando as regras processuais do CDC, notadamente as que visam facilitar a defesa do consumidor em juízo, como a definição do foro competente. Portanto, afasto a preliminar de incompetência territorial.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso de voo seguido de preterição de embarque (overbooking), e suas consequências materiais e morais para uma família com duas crianças.

A solução da lide passa pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 400/2016 da ANAC. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Em casos de atraso superior a 4 horas ou preterição de embarque, a Resolução nº 400 da ANAC (art. 21) impõe ao transportador o dever de oferecer ao passageiro, à sua escolha, as opções de reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade. O dano moral, por sua vez, decorre da ofensa a direitos da personalidade e é presumido (in re ipsa) em situações de grave falha na prestação de serviço aéreo que causem angústia e aflição que transbordam o mero aborrecimento.

A falha na prestação do serviço pela ré é incontroversa. A companhia aérea notificou os passageiros sobre o atraso do voo TP36, de 28 de agosto, remarcando-o para o dia 29 de agosto às 03:00h. Os autores, agindo de boa-fé, se dirigiram ao aeroporto para o novo horário, conforme comprovado pelo recibo de táxi datado de 29/08/2022 às 12:30h (considerando o fuso horário, chegaram com mais de duas horas e meia de antecedência para um voo às 03:00h da madrugada do dia 29, ou se considerarmos o recibo como 00:30h, ainda assim com antecedência).

A justificativa da ré para a preterição do embarque – de que os autores deveriam ter se apresentado com base no horário original do voo – é abusiva e desprovida de qualquer amparo legal ou razoabilidade. Ao comunicar a alteração, a empresa vinculou-se ao novo horário, não podendo penalizar os passageiros que o seguiram. Tal conduta caracteriza prática de overbooking dissimulada e configura grave falha, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de "problemas operacionais” para o atraso inicial, por se tratar de fortuito interno, não exclui a responsabilidade da transportadora, que deve arcar com os riscos de sua atividade.

Quanto aos danos materiais, estes estão devidamente comprovados. A aquisição de novas passagens no valor de £4.752,87 (R$ 28.735,85) não foi "mera liberalidade”, mas uma necessidade imperiosa diante da falha da ré e da urgência dos autores (exame médico e compromissos escolares). A despesa foi consequência direta do ato ilícito da ré e deve ser integralmente ressarcida. Igualmente devido é o reembolso dos valores pagos pelas passagens originais não utilizadas, uma vez que a ré não pode impor o recebimento de vouchers como única forma de restituição. O valor pleiteado a este título (R$ 24.965,64), correspondente à diferença não coberta pelos vouchers, é procedente. Assim, o dano material totaliza R$ 53.701,49.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A angústia de uma família com duas crianças pequenas, ao se ver abandonada em um aeroporto, com a viagem de retorno ao lar frustrada e a ameaça de perder compromissos importantes, é patente. A separação da família, com a mãe permanecendo no Brasil por 12 dias adicionais e sofrendo crises de ansiedade, e o estresse imposto ao pai de viajar sozinho com os filhos em uma longa e cansativa rota alternativa, configuram ofensa grave à dignidade e à integridade psíquica. O dano, nestes casos, é in re ipsa, decorrendo do próprio fato. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a preterição de embarque enseja compensação por dano moral.

A quantia pleiteada de R$ 20.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, à capacidade econômica da ofensora e ao caráter pedagógicopunitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. Restou demonstrada a conduta ilícita da ré, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos materiais e morais experimentados pelos autores. A responsabilidade de indenizar é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR a ré, TAP-TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, a pagar aos autores, a título de danos materiais, a quantia de R$ 53.701,49 (cinquenta e três mil, setecentos e um reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2) CONDENAR a ré, TAP-TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (BERNARD JOSIAH BARLOW e JULIANA MIRANDA DA SILVEIRA), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

3) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Os autores opuseram embargos de declaração (ID 34632677), acolhidos com efeitos infringentes, para sanar contradição no dispositivo e fixar a indenização por danos morais em
R$ 20.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 40.000,00
, mantidos os demais termos da sentença (ID 34632684).

Inconformada, a TAP interpôs apelação (ID 3463267). Preliminarmente, renova a tese de incompetência territorial, defendendo a aplicação da Convenção de Montreal e a ausência de vínculo da demanda com a Comarca de Belém. No mérito, afirma que o atraso decorreu de problemas operacionais, que cumpriu a Resolução ANAC nº 400/2016 ao comunicar o ocorrido e oferecer reacomodação, e que a compra de novas passagens pelos autores teria ocorrido por opção própria.

Sustenta, ainda, inexistirem danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como a revisão da condenação por danos materiais.

Em contrarrazões (ID 34632689), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, já integrada pelos embargos de declaração. Alegam que houve preterição de embarque, falha grave do serviço, dano moral in re ipsa e que os valores fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo também a majoração dos honorários recursais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

Primeiramente, ressalto que a preliminar de incompetência territorial não merece acolhimento.

A controvérsia decorre de típica relação de consumo, pois os AUTORES figuram como destinatários finais do serviço de transporte aéreo e a APELANTE atua como fornecedora, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa ambiência, a regra do art. 101, I, do CDC consagra prerrogativa processual destinada a facilitar a defesa do consumidor em juízo, não podendo ser manejada em sentido inverso, como obstáculo ao acesso à jurisdição, vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ainda que se cuide de transporte aéreo internacional, a invocação da Convenção de Montreal não conduz à extinção do feito por incompetência territorial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 210, firmou orientação sobre a prevalência das convenções internacionais em matéria de limitação de responsabilidade das transportadoras aéreas em voos internacionais; tal diretriz, porém, não afasta, por si só, regras processuais internas de proteção ao consumidor, sobretudo aquelas atinentes à facilitação de sua defesa em juízo, vejamos:

“Tese:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.”

De igual modo, no Tema 1.240, a Suprema Corte assentou que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, senão vejamos:

“Tese:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece que, em demandas consumeristas, a eleição do foro do domicílio do consumidor possui índole protetiva, vinculada à vulnerabilidade da parte e à facilitação de sua defesa, devendo ser interpretada de modo a não esvaziar a tutela especial conferida pelo CDC.

A propósito, no REsp 1.089.993/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 08/03/2010, assentou-se a relevância da regra consumerista de competência em favor do consumidor vulnerável, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, INSERIDO EM CONTRATO DE ADESÃO, SUBJACENTE À RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, NA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTES - AFERIÇÃO, NO CASO CONCRETO, QUE O FORO ELEITO ENCERRE ESPECIAL DIFICULDADE AO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O legislador pátrio conferiu ao magistrado o poder-dever de anular, de ofício, a cláusula contratual de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, quando esta revelar-se abusiva, vale dizer, dificulte a parte aderente em empreender sua defesa em juízo, seja a relação jurídica subjacente de consumo, ou não; II - Levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública, preponderante, inclusive, no âmbito das relações privadas, tem-se que, na hipótese de relação jurídica regida pela Lei consumerista, o magistrado, ao se deparar com a abusividade da cláusula contratual de eleição de foro, esta subentendida como aquela que efetivamente inviabilize ou dificulte a defesa judicial da parte hipossuficiente, deve necessariamente declará-la nula, por se tratar, nessa hipótese, de competência absoluta do Juízo em que reside o consumidor; III - "A contrario sensu", não restando patente a abusividade da cláusula contratual que prevê o foro para as futuras e eventuais demandas entre as partes, é certo que a competência territorial (no caso, do foro do domicílio do consumidor) poderá, sim, ser derrogada pela vontade das partes, ainda que expressada em contrato de adesão (ut artigo 114, do CPC). Hipótese, em que a competência territorial assumirá, inequivocamente, a natureza relativa (regra, aliás, deste critério de competência); IV - Tem-se, assim, que os artigos 112, parágrafo único, e 114 do CPC, na verdade, encerram critério de competência de natureza híbrida (ora absoluta, quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, ora relativa, quando ausente a abusividade e, portanto, derrogável pela vontade das partes); V - O fato isoladamente considerado de que a relação entabulada entre as partes é de consumo não conduz à imediata conclusão de que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é abusiva, sendo necessário para tanto, nos termos propostos, perscrutar, no caso concreto, se o foro eleito pelas partes inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma, o acesso ao Poder Judiciário; VI- Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1089993 SP 2008/0197493-1, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 18/02/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010)”

No caso concreto, a sentença registrou que os AUTORES, embora residentes no Reino Unido, indicaram endereço fixo em Belém/PA e vínculos familiares na localidade, não tendo a APELANTE demonstrado artificialidade, má-fé ou efetivo prejuízo processual decorrente do ajuizamento da demanda naquela comarca.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, melhor sorte não assiste à transportadora.

O contrato de transporte aéreo encerra obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao destino contratado, em segurança, tempo e modo adequados. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, somente se afastando mediante comprovação de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou nos autos.

A própria disciplina administrativa da ANAC corrobora a conclusão adotada na sentença.

A Resolução ANAC nº 400/2016 impõe ao transportador o dever de informar o passageiro sobre atraso ou cancelamento e, nas hipóteses de atraso superior a quatro horas, cancelamento, interrupção do serviço, preterição de passageiro ou perda de conexão por causa atribuível ao transportador, oferecer, à escolha do passageiro, reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade.

A situação dos autos, contudo, não se resume a simples atraso operacional. Conforme assentado na sentença, a companhia aérea comunicou a alteração do voo TP36, inicialmente previsto para 28/08/2022, remarcando-o para 29/08/2022, às 03h00. Os passageiros compareceram ao aeroporto observando o novo horário informado, mas tiveram o embarque negado sob o argumento de que não haviam realizado check-in para o horário original, sendo-lhes oferecida reacomodação apenas para nove dias depois.

Tal conduta é manifestamente contraditória e abusiva. Se a própria transportadora altera unilateralmente o horário do voo e comunica aos passageiros nova previsão de embarque, não pode, posteriormente, penalizá-los por não terem se apresentado segundo a programação originária. A empresa, ao informar novo horário, vincula-se à comunicação que emitiu, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao dever de confiança que informa as relações de consumo.

A alegação genérica de “problemas operacionais” também não afasta a responsabilidade civil. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica exercida pela companhia aérea, incapaz de romper o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados pelos passageiros. A prova dos autos evidencia não apenas o atraso, mas a preterição de embarque e a oferta de reacomodação incompatível com a urgência familiar narrada e documentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à abusividade de condutas de companhias aéreas que, por critérios internos, inviabilizam unilateralmente o prosseguimento ou retorno do passageiro. Em precedente relativo ao cancelamento unilateral de passagem de retorno por “no-show”, o STJ reconheceu a ilicitude da prática quando imposta sem demonstração de informação adequada e de legítima justificativa, prestigiando a boa-fé objetiva e a tutela do consumidor, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA . CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1º, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts . 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC.Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias. 3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts . 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.4 .1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais ( CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" ( CDC, art . 39, I).4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor . 5. Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1699780 SP 2017/0238942-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)”

Quanto aos danos materiais, não procede a tese de que a compra de novas passagens teria resultado de mera liberalidade dos AUTORES. A sentença consignou que a aquisição de novos bilhetes, no valor de £4.752,87, correspondente a R$ 28.735,85,
(ID 34632642 – pág. 06)
decorreu da necessidade concreta de retorno ao Reino Unido diante de compromisso médico de filho menor e início do período escolar das crianças
(ID 34632642 – pág. 19).
Também reconheceu devido o reembolso dos valores relativos aos bilhetes originais não utilizados, no montante de R$ 24.965,64, totalizando R$ 53.701,49.

À luz do princípio da reparação integral, não se mostra juridicamente aceitável impor aos consumidores o ônus econômico de suportar os custos gerados pela falha da própria transportadora. A despesa extraordinária com novas passagens não representou escolha caprichosa, mas medida razoável de mitigação do dano diante de reacomodação tardia, inadequada e insuficiente.

No tocante aos danos morais, igualmente deve ser mantida a condenação.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação mais cautelosa, já assentou que o simples atraso de voo não conduz automaticamente à configuração do dano moral em toda e qualquer hipótese, devendo o julgador examinar as circunstâncias concretas do caso, como tempo de espera, assistência prestada, informações fornecidas e compromissos frustrados.

No REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018, a Corte destacou justamente a necessidade de análise concreta da gravidade do transtorno.

Todavia, sob esse mesmo critério, a hipótese vertente revela dano extrapatrimonial manifesto. Não se cuida de desconforto ordinário, mas de preterição de embarque de família com duas crianças, frustração do retorno ao lar, necessidade de aquisição emergencial de passagens em outra companhia, separação do núcleo familiar e permanência da autora JULIANA MIRANDA DA SILVEIRA no Brasil por período adicional de doze dias, enquanto o autor BERNARD JOSIAH BARLOW realizou longa rota alternativa sozinho com os filhos menores.

A soma desses elementos ultrapassa, com larga margem, o mero dissabor cotidiano. A conduta da transportadora produziu angústia, insegurança, desorganização familiar e abalo à tranquilidade mínima esperada na execução de contrato de transporte internacional, sobretudo em contexto envolvendo crianças e compromissos médicos e escolares.

No tocante aos danos morais, a condenação deve ser preservada em sua essência, embora comporte adequação quanto ao valor arbitrado.

É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial. Todavia, a hipótese dos autos não se limita a mero atraso de voo ou a contratempo ordinário inerente à dinâmica do transporte aéreo.

A prova documental revela quadro mais gravoso, consistente na alteração do horário do voo, seguida de negativa de embarque dos passageiros, com oferta de reacomodação apenas para data significativamente posterior, circunstância que obrigou parte da família a adquirir novas passagens e ocasionou a desorganização do retorno ao país de residência.

A situação assume contornos ainda mais relevantes porque envolveu núcleo familiar com filhos menores, compromissos escolares e demanda médica previamente indicada, ultrapassando a esfera do simples dissabor e atingindo a tranquilidade, a segurança e a previsibilidade legitimamente esperadas pelos consumidores em contrato de transporte aéreo internacional.

Nessa moldura, mostra-se configurado o dano moral indenizável, pois a conduta da transportadora impôs aos autores aflição, insegurança e abalo que extrapolam os inconvenientes cotidianos. A falha do serviço, portanto, repercutiu diretamente sobre direitos da personalidade, notadamente a paz, a estabilidade familiar e a confiança depositada na adequada execução do transporte contratado.

Nada obstante, o quantum fixado na sentença integrativa — R$ 20.000,00 para cada autor — comporta redução, a fim de melhor atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular a repetição da conduta ilícita, sem, contudo, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa. Para tanto, devem ser ponderadas a gravidade da falha, a extensão concreta do abalo, a duração do transtorno, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

No caso, embora a falha da companhia aérea seja grave e tenha produzido efetiva perturbação à rotina familiar dos autores, não se extrai dos autos demonstração de consequências permanentes, lesão à saúde, exposição pública vexatória ou desdobramento excepcional que justifique a manutenção do montante originalmente fixado em R$ 20.000,00 para cada demandante.

Assim, reputo adequado reduzir a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 20.000,00
, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, preservar a função pedagógica da condenação e, ao mesmo tempo, evitar excesso indenizatório.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do dano moral, reformando-se a sentença apenas quanto ao valor da verba compensatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 20.000,00
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos materiais.

Considerando o provimento apenas parcial e mínimo do recurso, mantenho a distribuição da sucumbência fixada na origem, observada a base condenatória ora ajustada. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que a verba já foi arbitrada no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026